Tribunal: TJDFT
Processo: 0701905-12.2019.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. DIREITO À EDUCAÇÃO. AÇÃO COMINATÓRIA. CRIANÇA. MATRÍCULA EM CRECHE. IDADE COMPATÍVEL. DISPONIBILIZAÇÃO DE VAGA. VIABILIZAÇÃO. DIREITO À EDUCAÇÃO. OBRIGAÇÃO DO ESTADO. DEVER CONSTITUCIONAL (CF, ARTS. 6o, 206 E 208, IV; ECA, ART. 54, IV). PEDIDO ACOLHIDO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PARTE VENCEDORA PATROCINADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. COMPOSIÇÃO PASSIVA. DISTRITO FEDERAL. VERBA. CABIMENTO. TESE FIRMADA EM AMBIENTE DE REPERCUSSÃO GERAL (STF, TEMA 1.002). REJULGAMENTO DA QUESTÃO (CPC, art. 1.030, II). OBSERVÂNCIA DA TESE FIRMADA. VERBA HONORÁRIA. MENSURAÇÃO. VALOR DA CAUSA MUITO BAIXO E PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL. MENSURAÇÃO POR EQUIDADE. RETIFICAÇÃO DO ACÓRDÃO PRECEDENTE NOS LIMITES DO REJULGAMENTO. APELO PROVIDO QUANTO AO PONTO, EM REJULGAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO FORMULADOS PELO DISTRITO FEDERAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REJEIÇÃO.
1. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, obscuridades ou contradições que o enodoam, não traduzindo o instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance.
2. Aferido que as questões reprisadas foram objeto de expressa e literal resolução, ensejando a apreensão de que o julgado não deixara remanescer nenhuma matéria pendente de elucidação, e que a resolução que empreendera é clara o suficiente para viabilizar a assimilação do decidido sem qualquer trabalho exegético ante a literalidade do que nele está estampado, obstando a qualificação de vício apto a tornar opaco o desenlace ao qual chegara, denotando que a parte almeja simplesmente rediscutir o decidido, a rejeição da pretensão declaratória consubstancia imperativo legal.
3. A circunstância de não se conformar com a exegese que confere tratamento normativo à matéria controvertida e nortearam a conclusão estampada não tem o condão de ensejar sua caracterização como contraditória, omissa ou obscura, pois, tendo apreciado as questões controvertidas, conferindo-lhes o enquadramento e tratamento que se afigurara adequado, o julgado cumprira seu desiderato e exaurira o ofício que lhe estava debitado.
4. Embargos conhecidos e desprovidos. Unânime.